Tribunal: TJES
Processo: 0004410-88.2019.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004410-88.2019.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JHONATAN DOS REIS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se conhece do recurso de apelação interposto, depois de transcorrido o quinquídio legal, contado em dobro (artigo 593, do Código de Processo Penal c/c art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50), por se tratar de parte assistida pela Defensoria Pública.

2. No caso dos autos, o marco para a contagem do prazo recursal, consiste na última intimação da ciência da sentença, ocorrida em 11/10/2022 (terça-feira), de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em 13/10/2022 (quinta-feira), findando-se em 24/10/2022 (segunda-feira), considerando o feriado fixo de Nossa Senhora Aparecida, em 12/10/2022 (quarta-feira). Considerando que a apelação criminal (fls. 179-184) foi interposta em 07/11/2022 (segunda-feira), revela-se intempestiva.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0004410-88.2019.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE:
JHONATAN DOS REIS BARBOSA
RECORRIDO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: OTONINA SILVA DIAS TOMAZ - ES20082-A

VOTO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
JHONATAN DOS REIS BARBOSA
(fls. 187-191), em face da decisão, de fl. 186, proferida pelo Juiz de Direito, da 1ª Vara Criminal de Viana, que não recebeu o recurso de apelação (fls. 179-184), em decorrência da sua intempestividade.

Em suas razões, aduz o recorrente, em síntese, que a intempestividade do apelo decorreu de falha da Defensoria Pública Estadual, a qual reteve os autos, em carga, por período considerável e, ao devolvê-los, não interpôs apelo, inobservando o princípio da defesa técnica e inviabilizando o contraditório e a ampla defesa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 20h12min., na Rua Belo Horizonte, Bairro Industrial, em Viana/ES, o denunciado, Jhonatan dos Reis Barbosa, trazia consigno e guardava 11 (onze) pedras de substância similar à crack e 09 (nove) papelotes de substância similar à “cocaína”, sem autorização, ou, em desacordo com determinação legal, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação de tráfico de drogas.

O cerne da questão cinge-se à análise da tempestividade do recurso de apelação.

Conforme dispõe o artigo 593, do Código de Processo Penal, a apelação criminal, contra as sentenças condenatórias, deve ser interposta, no prazo de 05 (cinco) dias, lapso duplicado, quando se tratar de réu assistido, por defensor público, nos termos do art. 5º, §5º, da Lei n.º 1.060/50, o que, ressalto, é o caso dos autos.

Na hipótese, verifico, sem maiores dificuldades, que a apelação, interposta pelo ora recorrente, é, manifestamente, intempestiva.

O réu foi, devidamente, cientificado dos termos da sentença (fls. 164-171), em 07/10/2022 (fls. 175-176), e, na oportunidade, manifestou que não possuía interesse de recorrer da condenação.

Por sua vez, a Defensoria Pública foi cientificada, em 11/10/2022 (fl. 173v).

Na sequência, em 21/10/2021, quando, ainda em curso, o prazo recursal, houve abertura, de nova vista, para a Defensoria Pública, sobrevindo manifestação da defensora, em 27/10/2022 (fl. 177-178), informando que a remessa dos autos foi equivocada, uma vez que a ciência da sentença, efetivou-se em 11/10/2022 (fl. 173).

Enfatizo que, na oportunidade, não houve interposição de recurso.

Nesse cenário, o marco para a contagem do prazo recursal consiste na última intimação da ciência da sentença, ocorrida em 11/10/2022 (terça-feira), de modo que, na forma do art. 798, “caput”, §1º e §3º, do Código de Processo Penal, o termo inicial para a fluência, será o primeiro dia útil subsequente, ou seja, em
13/10/2022
(quinta-feira), findando-se em
24/10/2022
(segunda-feira), considerando o feriado fixo de Nossa Senhora Aparecida, em 12/10/2022 (quarta-feira).

Tendo em vista que a apelação criminal (fls. 179-184) foi interposta em 07/11/2022 (segunda-feira), revela-se intempestiva, porquanto manejada após o término do prazo legal, previsto no art. 593 do CPP.

Com efeito, a interposição de apelo intempestivo, por si só, não tem o condão de caracterizar defesa deficiente, principalmente, no caso em que, ao ser cientificado, o réu manifestou desinteresse em recorrer da condenação.

Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, se, no prazo oportuno, não foi interposto qualquer recurso, seja pelo réu, que, como dito, fez consignar, expressamente, nos autos a sua intenção de não recorrer, seja pela defesa técnica.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. n.º 4810791),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterada a decisão que denegou o apelo.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.